Tribunal: CARF
Processo: 10670.000672/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000672/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL- SOEBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2003
ENTIDADE BENEFICENTE. MULTA POR NÃO CONTABILIZAR
GRATUIDADES ISENTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. Incluem-se na legislação tributária os decretos,
instrumentos, portanto, hábeis a instituir obrigação tributária acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por deixar de lançar, mensalmente, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, o valor correspondente à isenção das
contribuições previdenciárias e as contribuições patronais, consubstanciado no Debcad no
37.154.025-9.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 34 a 62) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 229 a 248).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000672/2008-41
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.408 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000672/2008-41

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 262 a 267) em que se arguiu que a
obrigação, imputada às entidades imunes, de declarar o valor correspondente à isenção das
contribuições previdenciárias, foi instituída por decreto, sem respaldo legal.
E o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A obrigação acessória cujo descumprimento deu azo ao lançamento da multa
constava do § 3o do art. 209 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Art. 209. A pessoa jurídica de direito privado beneficiada com a isenção de que trata os
arts. 206 ou 207 é obrigada a apresentar, anualmente, até 30 de abril, ao órgão do
Instituto Nacional do Seguro Social jurisdicionante de sua sede, relatório
circunstanciado de suas atividades no exercício anterior, na forma por ele definida,
contendo as seguintes informações e documentos:
(...)
§ 3o A pessoa jurídica de direito privado manterá, ainda, as folhas de pagamento
relativas ao período, bem como os respectivos documentos de arrecadação que
comprovem o recolhimento das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social,
além de outros documentos que possam vir a ser solicitados pela fiscalização do
Instituto, devendo, também, registrar na sua contabilidade, de forma discriminada, os
valores aplicados em gratuidade, bem como o valor correspondente à isenção das
contribuições previdenciárias a que fizer jus.
O recorrente, entretanto, sustentou que essa obrigação não poderia ser veiculada
por ato infralegal, devendo ter sido criado por lei em sentido estrito.
Sem razão, o recorrente.
O § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN esclarece que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária:
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Por legislação tributária, entendem-se, também, os decretos, como bem expressa o
art. 96 do CTN:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Portanto, o dever de registrar, na contabilidade, os valores aplicados em
gratuidade, bem como o valor correspondente à isenção das contribuições previdenciárias a que
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.408 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000672/2008-41

fizer jus, corresponde a obrigação tributária acessória legítima e o seu descumprimento implica
na sanção legal.
Registre-se que o recorrente não questionou a reincidência, apenas alegou que
essa matéria estaria prejudicada porque, no seu entender, não teria havido infração.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 277
DF CARF MF
Original